Tribunal: TJDFT
Processo: 0000052-93.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
CRIMINAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. EFETIVO INCONFORMISMO QUANTO À CONCLUSÃO JURÍDICA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. O embargante sustenta a existência de omissão e ausência de fundamentação da decisão colegiada ora revista, notadamente em relação às cinco preliminares suscitadas. Nas palavras por ele aviadas: (a) os fundamentos utilizados no r. acórdão para afastar as preliminares não rebateu de forma específica cada uma das desconformidades procedimentais apontadas como violação ao art. 226 do CPP e também não desconstruiu as jurisprudências dos Tribunais Superiores apresentadas pela defesa como fundamento paradigma ao caso em julgamento; (b) o acordão ora embargado também se omitiu ao deixar de rebater o argumento da defesa em relação ao indeferimento da oitiva da testemunha requerida em audiência de instrução e julgamento; (c) houve, ainda, omissão quanto ao fundamento recursal de que a inobservâncias dos procedimentos previstos na legislação processual geram nulidades absolutas, visto que se referem a afronta direta e preceitos legais e constitucionais, sejam eles, arts. 209, § 1o, 226 e 400, todos do Código de Processo Penal, além da ofensa expressa e direta ao princípio do contraditório, ampla defesa e da busca da verdade real e ao princípio do devido processo legal, estabelecidos no art. 5o, ins. LV e LIV, da Constituição Federal, todos invocados textualmente no recurso de apelação
II. Não verificados os alegados vícios intrínsecos ao acórdão originário, o qual elencou pormenorizadamente os fundamentos da rejeição de cada preliminar (itens II, “A” e “B” da ementa originária). Entrementes, conforme bem destacado no contundente parecer da douta Promotoria de Justiça, ratificado em sede de aclaratórios: (a) [...] o reconhecimento formal do acusado não constitui procedimento obrigatório, porquanto o art. 226 do CPP apenas prevê recomendações para a sua realização quando houver necessidade. De mais a mais, quando o acervo probatório é coeso, a ausência de reconhecimento formal não macula a ação penal, considerando o acervo probatório considerando que o acervo probatório existente nos autos é coeso e suficiente para embasar o decreto condenatório, reputando especialmente o teor e a firmeza dos depoimentos das testemunhas ouvidas e da vítima, que reconheceram e apontaram o apelante como autor do crime [...]; (b) [...] não procede a alegação de violação do art. 266 do CPP, uma vez que a condenação não se deu com base apenas reconhecimento de pessoa, existindo farta prova quanto à materialidade e autoria do delito em comento, inexistindo desrespeito ao comando legal invocado pelo recorrente, sendo observado os artigos 155, 156 e 566 do CPP, bem como foi dada deferência à sistemática dos Juizados Especiais [...]; (c) [...] a lei de regência dos Juizados Criminais é de singeleza franciscana ao prever o procedimento para intimação das testemunhas que deseja serem ouvidas na instrução (...) sendo que (...) não houve demonstração naquele momento processual e tampouco neste recurso de motivo que justificasse a ausência de diligência anterior. Conforme apontado pelo Ministério Público, o apelante teve o prazo de um ano para peticionar pelo menos o nome da testemunha e pugnando pela sua oitiva, nos termos da norma citada. A previsão normativa prestigia a celeridade e a economicidade, não sendo possível ao réu aguardar longo prazo para realização de AIJ e somente no dia designado requerer intimação de testemunha. O vício alegado se reveste de verdadeira nulidade de algibeira, situação processual vedada pela Corte Superior, conforme pacífica jurisprudência.
III. A prevalência (devida e suficientemente fundamentada) da tese contrária aos interesses da embargante não configura ausência de fundamentação.
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados.